Tribunal: TJMT
Processo: 1013832-60.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013832-60.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), INGRID PARRA CORDEIRO - CNPJ: 00.935.823/0001-09 (EMBARGADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), INGRID PARRA CORDEIRO - CPF: 811.447.339-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. HONORÁRIOS. RESISTÊNCIA DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação da Fazenda Pública, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e condenou o ente público ao pagamento de honorários fixados sobre o proveito econômico, majorados em grau recursal. O embargante alega contradição e obscuridade quanto à aplicação do princípio da causalidade e à condenação em honorários em execução extinta por força da Lei Estadual n. 10.496/2017.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da extinção da execução por desistência fundada na Lei Estadual n. 10.496/2017; (ii) verificar se houve obscuridade quanto à interpretação conjunta do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, do art. 90 do CPC e da Súmula 153 do STJ, diante da resistência apresentada pela executada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente que a isenção de honorários prevista no art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017 somente se aplica quando inexistir defesa apresentada pelo executado, circunstância que não ocorreu no caso concreto, no qual houve citação por edital, nomeação de curadoria especial e apresentação de exceção de pré-executividade.

5. A decisão embargada fundamenta-se na ausência de prova pré-constituída apta a afastar a presunção de legitimidade da CDA, especialmente diante da indicação do embargante como sócio da empresa executada à época do fato gerador, conforme elementos constantes nos autos.

6. A decisão embargada harmoniza a legislação estadual com o art. 90 do CPC e com a Súmula 153 do STJ, aplicando o princípio da causalidade e concluindo que a atuação defensiva da executada caracteriza resistência à execução, impondo à Fazenda Pública o ônus da sucumbência.

7.

O acórdão enfrenta de modo expresso todos os argumentos relevantes, afastando a alegada contradição e esclarecendo que a desistência da execução, ainda que autorizada por política pública, não afasta o dever de pagar honorários quando já houver defesa técnica

8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 485, VIII, 1.022 e 489, §1o; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o; STJ, Súmula 153.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0001553-68.2016.8.11.0025, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 22.8.2025; TJMT, N.U 1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.7.2025; TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação contra a sentença do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da execução fiscal n. 1013832- 60.2020.8.11.0015, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico. (Id 324870352).

Na origem, o juízo de primeiro grau homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, extinguindo o processo sem resolução de mérito, diante da previsão contida na Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão do valor da CDA ser inferior a 160 UPFs.

Ato contínuo, o magistrado condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico (Id 313190444).

O recurso de embargos de declaração então interposto foi rejeitado. Na sequência, sobreveio julgamento de apelação, ocasião em que este Tribunal negou provimento ao apelo e majorou a verba honorária para 11% sobre o proveito econômico (Id 324870352).

Nos presentes embargos de declaração, sustenta o embargante haver contradição e obscuridade no acórdão embargado. Alega que a jurisprudência admite a condenação da Fazenda Pública em honorários quando há citação e resistência, mas aduz que, à luz do princípio da causalidade, a análise deve recair sobre quem deu causa ao fato extintivo.

Afirma que a extinção decorreu exclusivamente de autorização legal, dado o baixo valor do crédito, e não de atuação da parte executada.

Defende que não poderia ser responsabilizado pelos honorários sob pena de suportar duplo prejuízo.

Requer o suprimento da contradição e o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação imposta (Id 326281367).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

A alegada contradição diz respeito à suposta ausência de enfrentamento, pelo acórdão embargado, da tese de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por desistência fundada na Lei Estadual n. 10.496/2017, não seria cabível a condenação em honorários advocatícios, ainda que já houvesse citação e trâmite processual.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado não afastou a possibilidade de afastar imposição de honorários, quando a extinção do feito decorre exclusivamente de opção de política pública, e não há qualquer atuação defensiva da executada nos autos.

O que se assentou foi que a disciplina da Lei Estadual n. 10.496/2017 deve ser interpretada em harmonia com o art. 90 do Código de Processo Civil e com o princípio da causalidade, de modo que a isenção de ônus sucumbenciais somente se justifica quando inexiste defesa técnica apresentada no curso da execução.

No caso concreto, o colegiado consignou de forma expressa que houve citação por edital, nomeação de curadoria especial e apresentação de exceção de pré-executividade em favor da parte executada, configurando resistência à pretensão executiva e atuação processual relevante.

À luz dessas premissas, o acórdão embargado concluiu que tais circunstâncias afastam a incidência do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, atraem a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil e da Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça e impõem à Fazenda Pública o ônus do pagamento dos honorários advocatícios, nos termos abaixo:

“A questão, portanto, cinge-se à interpretação da aplicabilidade da Lei Estadual n. 10.496/2017 frente às disposições do CPC e ao princípio da causalidade, em contexto em que houve resistência à execução por parte da executada.

Com efeito, dispõe o art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017 que, nos casos em que o crédito seja inferior a 160 UPF/MT e ausentes embargos à execução, garantia integral ou parcelamento válido, a Procuradoria-Geral do Estado poderá desistir da execução fiscal, sem imposição de ônus à Fazenda.

“Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.”

Sobre o tema, este Tribunal entende que a desistência do feito, quando amparada na Lei no 10.496/2017, não implica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese em que o executado não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a defesa apresentada pela executada. Nesse sentido: (...)

Ademais, dispõe a Súmula n. 153, do Superior Tribunal de Justiça: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”. A propósito: (...)

Além disso, estabelece o art. 90 do Código de Processo Civil que, nas hipóteses de extinção fundada em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, a parte que assim procede deve suportar os encargos decorrentes do processo, incluindo as custas e a verba honorária.

Tal regra decorre da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento da demanda judicial.

Ainda que a Lei Estadual n. 10.496/2017 preveja a faculdade da Fazenda Pública de desistir de execuções fiscais de pequeno valor, sem imposição de encargos sucumbenciais, tal previsão normativa não possui o condão de afastar a incidência das normas gerais do processo civil.

No caso dos autos, a Defensoria Pública apresentou defesa técnica em favor da executada, demonstrando a efetiva resistência ao pedido inicial, o que afasta aplicação do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017, e impõe o reconhecimento da sucumbência do Estado.” (Id 324870352).

Assim, o acórdão apreciou de forma clara e coerente a questão suscitada, reconhecendo a impossibilidade de aderir à tese jurídica da então apelante, concluindo pela legalidade da condenação em honorários em razão da defesa técnica apresentada.

Cumpre ressaltar, ainda, que o acórdão embargado se encontra em plena consonância com a jurisprudência deste Tribunal, a qual reconhece a obrigatoriedade de fixação de honorários quando há defesa do executado, mesmo nos casos de desistência fundada na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Para ilustrar:

“Tese de julgamento: “A interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC". (N.U 0001553-68.2016.8.11.0025, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.8.2025).

“(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos ou exceção de pré-executividade não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

5. A atuação do executado, mediante apresentação de defesa técnica, caracteriza resistência à pretensão executiva, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus dos honorários.” (N.U 1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2025)

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Assim, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e expressa todas as alegações da embargante, notadamente quanto à condenação em honorários.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Seria o caso de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara e suficiente, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025